Tribunal: TCU
Processo: 028.549/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.549/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agata de Almeida Fujarra (XXX.174.998-XX); Caio Soares de Souza (XXX.807.258-XX); Danilo Caetano Fink (XXX.358.588-XX); Eduardo da Silva Okumura (XXX.868.178-XX); Fabio Jose Ferreira Pimentel (XXX.568.217-XX); Fabio Nakamatu (XXX.239.748-XX); Felipe de Oliveira de Souza (XXX.797.252-XX); Gabriela Bianchini (XXX.421.258-XX); Guilherme dos Santos Demarchi (XXX.639.148-XX); Jose Augusto Ribeiro de Biaggio (XXX.847.228-XX); Luiz Roberto Marinho Rocha (XXX.711.178-XX); Marcello Aoki (XXX.197.738-XX); Mariana Leme Ferreira Barcellini (XXX.663.508-XX); Mario Antonio Araujo Cortez (XXX.439.528-XX); Michele Lucia Santos de Jesus (XXX.231.118-XX); Roberto Martins Cunha (XXX.417.631-XX); Silas Rogerio Flores (XXX.553.138-XX); Tatiane Habaro Ishizawa (XXX.203.088-XX); Weilin Christian Zago Wang (XXX.242.008-XX); Willian Mendes Bodelon (XXX.219.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.